Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo. Suspensão de CNH. Infrações de trânsito. Notificação válida. Adesão ao SNE. Notificação de instauração do processo administrativo. Erro material. Prejuízo à defesa. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 79864746), a parte recorrente alega que o processo foi extinto por suposto descumprimento de emenda à inicial, que exigia do recorrente a juntada de cópia integral do processo administrativo. Diz que, embora o processo tenha sido reaberto e julgado, o vício de inversão do ônus probatório na fase de saneamento maculou a condução do feito, cerceando o direito do autor. No mérito, aponta que a notificação é o ato formal que vincula o cidadão ao processo punitivo e que, inexistindo a correta individualização do notificado (com CPF correto), rompe-se a presunção de validade e de ciência inequívoca, violando o devido processo legal (art. 5o, LV, CF/88). Argumenta que a defesa administrativa foi prejudicada e, em sede judicial, o recorrido (DETRAN/DF) confirmou a falha, alegando "erro sistêmico", o que é uma confissão de que o ato administrativo estava viciado. Aduz que tal vício formal não pode ser relevado, pois atinge a essência do contraditório: a certeza de quem está sendo punido e a razão pela qual deve se defender. Destaca que o desconto de 60% (SNE), embora condicionado à desistência de defesa prévia ou recurso administrativo, não implica renúncia ao questionamento judicial. Pontua que a adesão ao SNE (15/09/2023) não convalida a ausência de notificação válida das infrações, notadamente aquelas que, segundo o próprio DETRAN/DF, não tiveram a opção de desconto exercida, indicando ausência de reconhecimento tácito. Ao final, requer: a) a concessão da gratuidade de justiça, ou o deferimento de prazo para juntada de documentos/pagamento do preparo (art. 99, §2o, CPC); b) preliminarmente, que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inversão indevida do ônus da prova, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento, com citação do recorrido e inversão do ônus da prova documental em desfavor do Ente Público, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/09; c) no mérito, que seja a sentença reformada para declarar a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão, ante os vícios formais insanáveis (erro de CPF e ausência de notificação válida e d) em consequência, que seja determinado o cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como a anulação de todos os efeitos do auto de infração impugnado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
4. Contrarrazões no ID 79864753 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se houve cerceamento de defesa do autor; b) se houve notificação válida acerca das infrações de trânsito que embasam o procedimento de suspensão de carteira do autor; e c) se há nulidade nos autos de infração.
III. Razões de decidir
6. Gratuidade de justiça. Preclusão lógica. A despeito do pedido de gratuidade de justiça, a parte portou-se de modo contraditório ao recolher custas e preparo recursal, o que obsta a concessão do benefício invocado pelo recorrente. Com efeito, o recorrente praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como conceder o benefício.
7. Cerceamento de defesa. Em que pese a argumentação recursal, não se verifica cerceamento de defesa na intimação da parte autora, na origem, para: a) que informasse qual é o auto de infração que se pretendia impugnar, com a identificação completa do número do AIT; b) trazer aos autos cópia do processo administrativo completo, incluindo o auto de infração lavrado em seu nome e as notificações eventualmente expedidas e c) que fosse esclarecido/comprovado se houve adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e, em caso positivo, desde quando. Isso porque não houve, no presente caso, inversão do ônus da prova. Com efeito, o art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial de cooperação da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação mínima apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo. Assim, ausente qualquer prejuízo de defesa do autor, rejeito a preliminar.
8. No caso, a autora fundamenta seu pedido na alegação de que a notificação de instauração do processo administrativo foi expedida com o CPF incorreto, o que representa vício insanável no ato, pois teria sido comprometida a certeza do vínculo entre a pessoa notificada e o processo instaurado.
9. Entretanto, em que pese o erro quanto ao CPF do recorrente na referida notificação (ID 79864727), verifica-se que não houve qualquer prejuízo à sua defesa, haja vista que constam seus dados (nome, endereço e no do auto de infração), de modo que era possível ao autor ter conhecimento acerca do procedimento, bem como apresentar defesa, como de fato o fez na esfera administrativa (ID 79864735, págs. 10 e 11).
10. O segundo argumento central do autor é a alegação de que não foi notificado das autuações. Ocorre que o artigo 282-A do CTB autoriza expressamente a notificação eletrônica de infrações, na forma definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A Resolução Contran no 931/2022, que regulamenta o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), estabelece que a adesão ao sistema substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. No caso concreto, restou comprovado que o autor foi devidamente notificado, haja vista que aderiu voluntariamente ao SNE em 15/09/2023 (IDs 79864733 e 79864739, pág. 5), antes das infrações que embasam o procedimento administrativo ocorridas em 06/10/2023, 13/10/2023, 02/01/2024, 19/01/2024, 07/02/2024, 13/02/2024, 14/02/2024 e 16/03/2024 (ID 79864735).
11. Nesse sentido: Acórdão 2039740, 0764737-14.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
12. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, 282-A; Resolução Contran no 931/2022, Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039740, 0764737-14.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.